Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO (ID 28612456) da decisão (ID 28430493) que indeferiu o processamento da reclamação. Em suas razões, o embargante/reclamante alega omissão, obscuridade e ausência de fundamentação da decisão embargada, aos argumentos, em síntese, de que se limitou a reproduzir a decisão reclamada, de que a reclamação é cabível para garantir a observância de precedentes, de que não há exigência legal de cotejo analítico na reclamação, de que o seu pedido está apoiado na aplicação, por analogia, do verbete n.° 106 do Superior Tribunal de Justiça, e de que a Resolução 3/16 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o cabimento da reclamação para a observância de precedentes. Ao fim, requer o acolhimento de seus aclaratórios, para que, com efeitos modificativos, seja reformada a decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na decisão judicial, erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Nesse contexto, omissão consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento. Já a obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. No caso, verifica-se que não há omissão nem obscuridade a serem sanadas, uma vez que se encontram devidamente expostas as razões do entendimento adotado no sentido de que a reclamação, nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno desta Corte, só tem cabimento para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não se verifica na espécie, e de que há completa ausência de correspondência entre o verbete n.° 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e o acórdão reclamado, tendo em vista que aquele trata de hipótese de interrupção da prescrição enquanto que este se refere à preclusão consumativa decorrente da violação do princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal. Dessa forma, mostra-se evidente a pretensão do embargante/reclamante de nova discussão e reexame da decisão, não a pretexto de omissão ou obscuridade, mas sim com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente. Portanto, não há que se falar em omissão ou obscuridade, pois conforme se depreende da simples leitura da decisão embargada, as questões postas em juízo foram devidamente apreciadas e enfrentadas. Certo é que o fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela parte embargante não autoriza a interposição de embargos declaratórios. Destarte, ausente qualquer vício catalogado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC/15), o caso não se amolda à previsão legal, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado, e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora